Tribunal: TJBA
Processo: 8019190-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8019190-21.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante(s) : Carolina Rocha de Almeida Braga (OAB/BA Nº. 21.127) e Juliano Rocha Braga (OAB/BA Nº. 20.716) Paciente : Eric Lima Silva Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Remanso Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PECULATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Eric Lima Silva, visando à desconstituição de prisão preventiva decorrente de suposta prática dos crimes de receptação qualificada, associação criminosa e peculato. 2. Alegação de indevida capitulação acusatória e ausência de fundamentos idôneos para a custódia cautelar, sendo possível, no caso, a aplicação de medidas alternativas diversas da prisão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de se analisar aprofundadamente a capitulação das condutas em sede de habeas corpus, para afastar o fumus commissi delicti; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade dos Pacientes, resta viabilizada a imposição da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 5. Não se podendo apurar, sem aprofundada incursão analítico-probatória, a alegada mácula acerca da capitulação delitiva, nas extensões de materialidade e autoria, eis que para tanto imprescindível a pormenorizada apuração da dinâmica dos fatos, ante a contraposição das versões acusatória e defensiva, tona-se inviável o acolhimento do habeas corpus voltado ao afastamento dos pressupostos do recolhimento cautelar, sobretudo por não ser este o instrumento adequado à defesa técnica do acusado. Precedentes. 6. Estando a decisão impositiva da segregação cautelar calcada na periculosidade concreta do agente, evidenciada pela suposta atuação articulada em multiplicidade de crimes, envolvendo, em tese, peculato, receptação qualificada e associação criminosa, pelos quais já denunciado, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, eis que evidenciados, objetivamente, os elementos para se concluir pelo risco representado pelo estado de liberdade daquele, notadamente sob a perspectiva de se fazer necessária a interrupção das atividades criminosas até então praticadas pela associação a que supostamente integrado. 7. Ausente a constatação de manifesta ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, mas, ao revés, apontando-se seu concreto embasamento em elementos evidenciadores do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, revela-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice a alegação de reunir predicativos pessoais positivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese(s) de julgamento: “1. A análise de eventual inadequação da capitulação penal ou insuficiência probatória quanto à definitiva autoria delitiva escapa ao âmbito do habeas corpus, imprestável ao aprofundado exame de provas. 2. A prisão preventiva é legítima quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de reiteração delitiva e envolvimento com associação criminosa.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 302, IV, 310, II, 311 a 314. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 416.536/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.03.2018; STJ, AgRg no RHC 177256/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8019190-21.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Eric Lima Silva e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Remanso, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator